Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-18.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007287-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDISNEI MORENO COSTA - CPF: 155.512.531-04 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DA ADCT – PRELIMINARES: 1) PRESCRIÇÃO –– INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO – 2) SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ATO SENTENCIAL QUE OBSERVOU O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

–

ENTREGA DOS PLEITOS NOS MOLDES DELIMITADOS PELA PARTE AUTORA – REJEITADAS – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE VIOLAM PRINCÍPIOS E AXIOMAS CONSITUCIONALMENTE CONSGRADOS – REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE LAPSO TEMPORAL EM QUE LABOROU PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os institutos da
prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (STJ, AgInt no AREsp 936.561/PR).

O p
rincípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento extra petita, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado.

Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

O período de 01/09/1983 a 16/10/1983 não poderia ter sido computado para fins de concessão da estabilidade extraordinária nos moldes do artigo 19 do ADCT, uma vez que o labor em questão foi exercido junto à Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande S.A. (CODEVAG), cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Waldisinei Moreno Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
apelante
e do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou “
procedentes os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto no os 36/99, que concedeu a indevida estabilidade extraordinária ao requerido Waldisnei Moreno Costa, bem como declarar nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações, inclusive aposentadoria etc
”.

Em suas razões recursais, defende o apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da Ação Civil Pública em questão, em razão da aplicação analógica “
do prazo prescricional quinquenal para a propositura da Ação Popular, previsto na norma contida no art. 21 da Lei no 4.717/65, à Ação Civil Pública
” (Id. 116963537, fl.03).

Pontua que “
a tese de imprescritibilidade da ação civil pública, invocada na decisão recorrida, somente seria aplicável quando a ação tivesse por objeto o ressarcimento do erário, pelos prejuízos causados pelos litigantes
”, entretanto “
na presente ação não há pedido e nem condenação de ressarcimento de danos ao erário
” (Id. 203199192, fl.07).

Argumenta que a “
ação visa a nulidade do ato concessivo de estabilidade extraordinária do apelante Waldisnei Moreno Costa, levado a efeito pelo Decreto no 36/1999
”, ou seja, a demanda fora proposta no ano de 2017 “
mais de 17 anos após a publicação
” do aludido ato administrativo que se pretende impugnar (Id. 203199192, fl.08).

No mérito, afirma ser imperioso “
observar que tanto o Município de Várzea Grande/MT, a Previvag, como o apelante, juntaram vasta prova documental, atestando, de forma conclusiva, a adoção de devido processo e a regularidade de procedimentos administrativos, que concluíram pela concessão da estabilidade extraordinário ao apelante, no serviço público municipal
” (Id. 203199192, fl.11).

Assegura que, “
preencheu os requisitos exigidos no art. 19, da ADCT, posto que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, contava com mais de 5 anos ininterruptos de exercício de cargo público
” (Id. 203199192, fl.11)

Afiança que, “
foi admitido pela Municipalidade em 01/09/1983, para exercer as funções de Engenheiro Civil, quando foi colocado à disposição da CODEVAG – Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande/MT -, empresa pública responsável pela execução de todas as obras de saneamento e infraestrutura do Município
”; logo, é possível concluir que “
ingressou no serviço público mais de 5 anos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988, 05/10/1988”. (Id. 203199192, fl.12)

Assevera que não procede “
parte da sentença que afirma que o apelante, no período de 01/09/1983 à 16/10/1983 ocupou cargo comissionado junto à Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande/MT – CODEVAG, nada se relacionando ao cargo em que fora estabilizado na Prefeitura de Várzea Grande/MT
” (Id. 203199192, fl.12).

Esclarece que “
quanto ao exército de cargo comissionado, o histórico funcional apenas relata o exercido destes cargos a partir de 01/05/1993 e não 1983, como faz crer o Juízo de piso
” (Id. 203199192, fl.13).

Consigna de maneira categórica que “
nunca exerceu cargo comissionado antes de 1993
” (Id. 203199192, fl.15).

Verbera que, ademais, “
o fato de o apelante ter, em tese, prestado 45 dias de serviços para a CODEVAG, data venia, não elide o direito à estabilidade extraordinária e muito menos torna nulo o Decreto Municipal de no 36/1999, que declarou a estabilidade contida no art. 19, da ADCT, da CF/1988
” (Id. 203199192, fl.16).

Alega que, na hipótese, há de se considerar a consolidação da situação em virtude do decurso do tempo, tendo em vista a observância dos princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica (Id. 203199192, fl.18).

Sublinha que hoje em dia, o servidor em questão, já se encontra aposentado, motivo pelo qual há de se incidir também o princípio da dignidade da pessoa humana (Id. 203199192, fl.32).

Frisa também, que caso seja mantido o reconhecimento da declaração de nulidade do Decreto no 36/1996, venha a ser reconhecida a nulidade da sentença em razão de vício “
extra petita
”, já que, em momento algum, “
em momento algum o autor da ação, requereu que fossem também declarados nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações, inclusive aposentadoria, etc., como determinado na sentença
” (Id. 203199192, fl.37).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento das preliminares, e no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida (Id. 203199192, fl.39).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 203199197).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso do apelante (Id. 205576661, fl. 03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – da mácula Prescricional.

Defende o apelante, preliminarmente, a ocorrência do instituto da prescrição tendo como premissas:
a)
aplicação analógica do prazo quinquenal, previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular no 4.717/65;
b)
e a
longa inércia para propositura da Ação Civil Pública.

Compulsando a peça vestibular, nota-se que a pretensão do
Parquet
Estadual, reside na desconstituição da validade do ato de provimento efetivo em cargo público de servidor que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Com efeito, é evidente que se trata de ato flagrantemente inconstitucional, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam, pois os atos nulos não são passíveis de convalidação, já que deles não se originam direitos.

Dito de outro modo, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU A APELANTE ESTÁVEL PELO ART.
19
DO
ADCT
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA
– MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – LEGALIDADE NO ATO DE CONCESSÃO DE
ESTABILIDADE
– INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 2o Decreto no 20.910/32), bem como ocorrência de decadência, conforme estabelece a Lei no 9.784/99.

2. O ato que declarou o Apelante como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.
3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.
5. Mérito.
6. Aplicação da teoria do fato consumado, segurança jurídica e princípio da confiança, faço a seguinte consideração.
7. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a concessão de
estabilidade
extraordinária sem a observância dos requisitos legais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que a
estabilidade
prevista no art.
19
do
ADCT
somente é possível àqueles que ocupavam cargo público na Administração Pública direta há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna.
8. Argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.
9. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.
10. Servidor de boa-fé.
11. A questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber o Apelante preenchia ou não os requisitos legais para ser-lhe concedida a
estabilidade
anômola prevista no art.
19
do
ADCT
. Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.
12. De acordo com o art.
19
, “caput” do
ADCT
, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.
13. No caso em apreço, analisando a ficha funcional do Apelante, constata-se que o seu exercício na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não foi de forma continuada.
14. Existência de interrupção no vínculo com o poder público. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua
estabilidade
extraordinária.
15. Recursos de Apelações Desprovidos.

Com essas considerações,
NÃO ACOLHO
a preliminar de prescrição.

Da Preliminar – Nulidade do ato Sentencial por vício
Extra Petita
.

Ainda no âmbito das preliminares, defende ainda o apelante, que o ato sentencial padece do vício de nulidade
extra petita
, consubstanciada na declaração de nulidade do ato que concedeu aposentadoria em favor do apelante.

Para alicerçar sua tese, o recorrente argumenta que:
a)
tal pleito não fora realizado de maneira literal pelo Ministério Público Estadual, e ainda,
b)
que o juízo
a quo
, ao determinar a declaração da nulidade da aposentadoria, “
invadiu a competência exclusiva do Ente Municipal de decidir sobre a forma de demissão ou encerramento de vínculos mantidos com seus servidores
” (Id. 203199192, fl.17).

Novamente, sem razão o recorrente.

Tal se dá, pois o pedido do Ministério Público Estadual na peça vestibular da Ação Civil Pública, fora realizado “
para declarar a nulidade do ato concessivo de estabilidade extraordinária ao requerido
(...)
determinando-se que o Município de Várzea Grande dê efetivo cumprimento,
encerrando-se o vínculo entre o requerido e a municipalidade, decorrente da estabilidade referida
” (Id. 203196727, fl.10).

O ato sentencial por sua vez, julgou procedentes “
os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto no os 36/99, que concedeu a indevida estabilidade extraordinária ao requerido Waldisnei Moreno Costa, bem como declarar nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações,
inclusive aposentadoria
, etc
”.

Ora, me parece óbvio e evidente, que
o vínculo que ainda subsiste
entre o apelante e o Município de Várzea Grande/MT, decorrente do ato administrativo que ilegalmente concedeu a estabilidade em favor do servidor, é justamente o da aposentadoria, uma vez que o servidor não mais labora; logo, não há mínima aproximação sequer com o vício de nulidade
extra petita
no ato sentencial.

Vale dizer, o
decisum
determinou a declaração da nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade, bem como
ordenou o encerramento
do vínculo administrativo entre as partes, nos exatos termos pleiteados na peça vestibular, em estrita obediência ao princípio da congruência previsto no Código de Processo Civil.

Dessa forma, mais uma vez, há de ser
rechaçada
a preliminar ventilada.

Superada
as aludidas preliminares,
passo ao exame do mérito
recursal propriamente dito.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Waldisnei Moreno Costa e do Município de Várzea Grande/MT, objetivando a declaração de nulidade do ato Administrativo que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público prevista no art. 19 da ADCT, para determinar que o Município de Várzea Grande/MT
“encerre o vínculo entre o requerido e a municipalidade, decorrente da estabilidade referida
” (Id. 203196727, fl.10).

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que, após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença
julgando procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular (Id. 203199189, fl.15).

Inconformado, o particular interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem. O cerne da controvérsia, reside no cumprimento, ou não, por parte do apelante, dos requisitos previstos no art. 19 da ADCT, para que possa ser declarada sua estabilidade excepcional no serviço público
.

In casu
, conforme exame da ficha funcional do apelante (Id. 203196747), verifica-se que, o à época servidor, Sr.
Waldisinei Moreno Costa,
ingressou sem concurso público nos quadros da Administração Pública, na data de
17/10/1983
, o que denota, sem maiores esforços, que por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1998,
não possuía
05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, já que a promulgação da Carta Magna se deu em
05/10/1988

Tal fato,
de per si
, já seria o suficiente para afastar qualquer pleito acerca da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em razão do não cumprimento do interregno exigido no dispositivo legal pertinente.

Entretanto, de maneira absolutamente equivocada, o Decreto Municipal no 36/
1999 (Id. 203196748),
cujo
teor declarou a estabilidade do recorrente no serviço público municipal, considerou, para fins de cômputo dos 05 (cinco) anos ininterruptos exigidos no diploma legal supracitado, o período de
01/09/1983 a 16/10/1983
, o que não deveria ser admitido, posto que,
o labor durante o lapso temporal em questão, fora exercido perante à Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande S.A. (CODEVAG), a qual goza de natureza jurídica de sociedade de economia mista
.

Apenas para que não pairem dúvidas, observemos, no ponto de interessem trecho do histórico Funcional do servidor:

“
Tempo Averbado.

Conforme Portaria no 362/200 – Averba conforme
declaração expedida pela CODEVAG – Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande/MT, o tempo de serviço presto referente ao período de 01/09/1983 a 16/10/1983
, num total de 00 (zero) ano, 01 (um) mês) e 15 (quinze) dias, isto é, 45 (quarenta e cinco) dias para todos os efeitos
” (Id. 203196732, fl.25)

Logo, conclui-se que a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor estatutário, diferentemente do caso dos autos, em que o recorrente, estava vinculado, durante determinado período que alicerça seu pleito,
a uma pessoa jurídica de direito privado
,
o
que não deve ser admitido, já que não cumpre os requisitos legais respectivos
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS
E TELÉGRAFOS - ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SUA EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 589.998/PI, de minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento no sentido de que
a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos deve ser motivada, em obediência aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público,
afastando-se
, entretanto,
o direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal
. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento ao recurso extraordinário, em conformidade ao que foi decidido no julgamento do RE 589.998-RG/PI.” (AI 651512 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014)

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esse Sodalício, em casos análogos,
conforme se verifica em recente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REDISTRIBUIÇÃO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
REGIME DE TRABALHO CELETISTA
– AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.
Recurso Desprovido.
Majoro os honorários advocatícios devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC
(N.U 0014996-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (Destaquei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato Administrativos que concedeu a estabilidade excepcional ao servidor apelante, bem como outros atos administrativos deles decorrentes,
devem ser considerados nulos
.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de
“consolidação dessa situação jurídica”
e segurança jurídica invocada pela recorrente.

Não há como prevalecer os princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Portanto, tendo em mente essas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao servidor em questão, com a transformação indevida em regime estatutário,
ainda que tenham sido praticados há muito tempo
, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2a T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (destaquei).

Ao arremate, sublinho que o apelante deve requerer a sua benesse previdenciária perante ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, tendo em vista os descontos respectivos em sua folha de pagamento.

Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais da apelante carecem tanto de amparo legal, como também jurisprudencial, a manutenção da sentença que julgou totalmente procedente a demanda é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024